Tribunal: TCU
Processo: 023.315/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, contra acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2214/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que será possível a continuidade dos pagamentos, sem a absorção por reajustes futuros, caso comprove, no caso concreto, a existência de decisão judicial transitada em julgado que assegure a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.